Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLETA RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA DE SINISTRO. EXAME COMPLEMENTAR. INCABÍVEL REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os eventos cobertos pelo seguro obrigatório são a morte, a invalidez permanente (total ou parcial) e o pagamento de despesas de assistência médica.
2. A incapacidade temporária para as atividades habituais com a completa recuperação posterior não rende ensejo à indenização securitária.
3. Incabível o acolhimento de pedido para realização de nova perícia nessa sede recursal, já que todos os documentos necessários à comprovação do direito vindicado pela parte autora foram devidamente analisados, tendo sido, inclusive realizado laudo de exame complementar na fase de especificação de provas.
4. Apelação conhecida e desprovida.